Tribunal: TJDFT
Processo: 0716162-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716162-59.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: MARLENE MARQUES DE CARVALHO SAMPAIO AGRAVADAS: DM IMPLANTUS ODONTOLOGIA EIRELI - ME, DORIANE MAGALHÃES NEVES DESPACHO MARLENE MARQUES DE CARVALHO SAMPAIO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Aponta a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018